Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001509-68.2020.8.11.000 - CLASSE 202 - CNJ - CAMPO VERDE
Agravantes : ODENES TONELLI e OUTRA
Agravados : FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA E OUTROS
Número do Protocolo 1001509-68.2020.8.11.0000
Na manifestação vinculada ao Id. n. 68264494, os agravantes afirmam que da certidão de decurso de prazo vinculada ao Id. n. 68251981 constou erroneamente o nome deles, agravantes, quando deveria constar o nome dos agravados; pedem, pois, a correção do erro material.
Sendo evidente o erro material, acolho o pedido dos agravantes, e determino que seja retificado o teor da certidão de decurso do prazo para os agravados apresentarem contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator